Tribunal: STF
Processo: ARE 1482097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 37, X, XV; 40, §8º, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente